Tribunal: STF
Processo: RE 1278785
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão anteriormente proferida pelo Ministro Celso de Mello (eventos 5). Julgo prejudicado o agravo interno ora interposto (evento 7).
    Reexamino o apelo extremo formulado pela União.
    Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ART. 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. 1. Tem o contribuinte o direito de excluir os valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011. 2. Fica afastada a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, podendo a compensação tributária se dar somente com contribuições previdenciárias.” 
    A União sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido teria implicado contrariedade ao que disposto no art. 195, § 13, da Constituição Federal. Defende o afastamento das razões de decidir adotadas pelo Supremo quando do julgamento do RE 240.785, uma vez que a contribuição previdenciária sobre receita bruta retiraria fundamento de validade de preceito constitucional diverso.
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:
    “Relativamente à base de cálculo do PIS/COFINS, a discussão não é nova e pode ser aplicada, analogicamente, no cálculo da contribuição previdenciária criada pela Lei 12.546/2011. 
    Nesse sentido, na sessão do dia 08-10-2014, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do RE nº 240.785, de relatoria do Min. Marco Aurélio, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, por violação ao art. 195, inc. I, alínea 'b', da Constituição Federal, ao entendimento de que os valores referentes àquele tributo não têm natureza de faturamento. 
    O acórdão restou assim ementado: 
    TRIBUTO - BASE DE INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro. COFINS - BASE DE INCIDÊNCIA – FATURAMENTO – ICMS. O que relativo a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a base de incidência da Cofins, porque estranho ao conceito de faturamento. (DJe-246, de 16-12-2014) 
    Ainda que tal julgamento não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral, tenho por bem adequar o entendimento à orientação nele contida, estendendo-o ao PIS.” 
    Da análise dos autos, verifico que a presente controvérsia coincide com as razões de decidir relativas aos Temas nºs 1.048/RG e 1.135/RG (respectivamente RE 1.187.264 e RE 1.285.845, redator para ambos Ministro Alexandre de Moraes), já apreciados pelo Supremo, nos quais foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses para repercussão geral:
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB" 
    Na oportunidade, ao analisar a controvérsia relativa à base de cálculo da contribuição instituída pela Lei 12.546/2011, o Supremo firmou entendimento de que o regime jurídico da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB guardaria natureza constitucional própria, que a distanciaria da solução adotada no julgamento do RE 240.785.
    O acórdão recorrido diverge do entendimento em questão.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema nº 1.048/RG e 1.135/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator